Tribunal: TJSP
Processo: 4005371-45.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - sentença de extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de anulação e procedente em relação a indenização por danos morais - cumulação simples de pedidos - artigo 327, CPC - acolhimento ou não do primeiro pedido que não interfere na análise do segundo pleito - apelante que compromissou o mesmo imóvel ao autor e à terceiro -

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - sentença de extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de anulação e procedente em relação a indenização por danos morais - cumulação simples de pedidos - artigo 327, CPC - acolhimento ou não do primeiro pedido que não interfere na análise do segundo pleito - apelante que compromissou o mesmo imóvel ao autor e à terceiro - conduta ilícita praticada pelo apelante - dever de indenizar caracterizado - valor fixado em R$ 4.000,00, que não se mostra excessivo para a hipótese em comento - sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.